Tribunal: TJMT
Processo: 0008538-90.2014.8.11.0003
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0008538-90.2014.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Cheque, Efeitos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[VALDEMIR CASTILHO SOARES - CPF: 331.340.909-10 (EMBARGADO), MAURICIO JOSE CAMARGO CASTILHO SOARES - CPF: 001.324.571-64 (ADVOGADO), FABIO MARQUES BARBOSA - COMERCIO - CNPJ: 07.520.082/0001-44 (EMBARGANTE), BRUNO GARCIA PERES - CPF: 954.756.301-78 (ADVOGADO), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 888.448.541-04 (EMBARGANTE), FABIO MARQUES BARBOSA - CPF: 888.448.541-04 (TERCEIRO INTERESSADO), RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS - CPF: 713.786.501-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARACAO.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – EMITENTE QUE ALEGA DESACORDO COMERCIAL – DISCUSSÃO DA
CAUSA

DEBENDI –
IMPOSSIBILIDADE – PRINCÍPIO DA AUTONOMIA E ABSTRAÇÃO CAMBIAL – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS
.

O emitente deve responder pelo título que emitiu e não adimpliu, uma vez que não se cabe discutir a
causa

debendi
que envolve os cheques, tendo em vista a autonomia cambial, que reveste tal título de crédito.

Pelos princípios da autonomia das obrigações cambiais e da abstração, o título emitido deve abster-se da relação jurídica contratual e cumprir a sua função cambial, ou seja, o título de crédito, quando posto em circulação, desvincula-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem.

Na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por FÁBIO MARQUES BARBOSA E OUTRO contra o acórdão de ID 171807688 proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado, que proveu à unanimidade o Recurso de Apelação Cível nº 0008538-90.2014, apresentado por VALDEMIR CASTILHO SOARES para julgar improcedente os Embargos à Execução originários.

Em suas razões de ID 172778182, o embargante sustenta que o julgado apresenta o vício de omissão com relação à tese de exigibilidade das cártulas sob a ótica da existência de Contrato base, trazido à baila para sustentar a matéria e a tese de exceção do contrato não cumprido.

Requer, ao final, o acolhimento do presente embargos para ser sanado o vício apontado, com a reforma da decisão combatida, desprovendo o apelo apresentado.

Contrarrazões recursais apresentadas em ID 174049159.

Eis os relatos necessários.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração apresentam hipóteses de cabimento restritas ao teor do que dispõe o artigo 1.022 e incisos I, II, e III do Código de Processo Civil, vale dizer, quando presente omissão, obscuridade contradição ou erro material na decisão.

Vê-se das razões recursais, que a parte embargante, na verdade, não infirma o julgado recorrido, mas apenas reagita questões já superadas, por não se conformar com o resultado obtido.

No caso, não procede a alegação de omissão do julgado com relação a tese de exceção do contrato não cumprido.

Vale a transcrição dos trechos pertinentes, acerca do tema, em meu voto durante o julgamento da apelação,
in verbis
:

"Compulsando os autos, verifico que a parte embargante / executada / apelada apresentou os embargos à execução sustentando a inexigibilidade dos títulos executados, quais sejam, os cheques nº 000191, no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais) e nº 000189, no valor de R$7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), alegando a resilição do contrato de construção por empreitada por descumprimento da parte embargada / exequente / apelante, referentes aos cheques sustados, pugnando pela declaração de inexistência de débito e ao final pela nulidade da execução, por falta de exigibilidade do título extrajudicial.

Ao sentenciar, o Juízo a quo entendeu pela possibilidade de discussão da causa debendi em execução amparada por cheque sustado, entendendo pela inexequibilidade dos títulos e consequente nulidade da execução inicial, provendo os embargos e extinguindo a execução.

Contra essa decisão, insurge-se o apelante, ao fundamento de que é impossível o debate acerca da causa debendi dos cheques objetos das lides, uma vez que se trata de terceiro de boa-fé alheio ao negócio jurídico inicial e que o cheque se trata de uma ordem de pagamento a vista, perfeitamente exigível.

Pois bem.

Tenho que o presente recurso merece prosperar.

No que concerne à causa debendi, a prova de que não existiu relação jurídica entre as partes é ônus do devedor, ora recorrido, do qual não se desincumbiu satisfatoriamente.

O apelado deve responder pelos títulos que emitiu e não adimpliu, já que, in casu, não cabe a ele discutir a causa debendi que envolve os cheques, também, tendo em vista a autonomia cambial, cujos títulos de crédito em análise são revestidos.

Assim, tenho como inviável manter a procedência da sentença e o entendimento de que houve desacordo comercial e que o serviço que daria legalidade ao cheque não foi concretizado, qual seja, empreitada de construção de imóvel residencial, motivo pela qual as cártulas foram sustadas, assim como de que inexiste relação jurídica entre as partes, porquanto a ação de execução de título extrajudicial, embasada em cheque, como é cediço, prescinde de comprovação do negócio jurídico subjacente.

Pela circunstância de ser o cheque ordem de pagamento à vista, sua emissão é pro solvendo e leva à conclusão de que o emitente fica sempre responsável pela dívida.

Desta feita, o respectivo portador nada tem que provar a respeito de sua origem, pois, cabe ao devedor emitente, o encargo de provar que o título não tem causa ou que sua causa é ilegítima, devendo, outrossim, fazê-lo por meio de prova robusta, cabal e convincente, porquanto, ainda na dúvida, o que prevalece é a presunção legal da legitimidade do título cambiário.

Para ilustrar melhor, anoto que a característica autônoma do título de crédito está estampada em seu conceito, expresso pelo Código Civil. Vejamos:

“Art. 887. O título de crédito, documento necessário ao exercício do
direito literal e autônomo
nele contido, somente produz efeito quando preencha os requisitos da lei.” (grifei)

Pelo princípio da autonomia das obrigações cambiais e princípio da abstração, o título emitido pelo recorrente, deve abster-se da relação jurídica contratual e cumprir a sua função cambial, ou seja, o título de crédito, quando posto em circulação, abstrai-se, desvincula-se da relação jurídica fundamental que lhe deu origem.

Sobre tal matéria, trago à baila a seguinte orientação jurisprudencial, a qual me filio:

“EMBARGOS DO DEVEDOR - NOTA PROMISSÓRIA ENDOSSADA A TERCEIRO DE BOA-FÉ - TÍTULO DESVINCULADO DA CAUSA QUE O MOTIVOU - LIQUIDEZ, CERTEZA E EXIGIBILIDADE NÃO AFETADAS. [...]
A investigação da "causa debendi" só é permitida entre as partes originárias do negócio subjacente
, salvo se o título estiver em poder de terceiro de má-fé. [...]” (TJ-MG 3177266 MG 2.0000.00.317726-6/000(1), Relator: BEATRIZ PINHEIRO CAIRES, Data de Julgamento: 21/09/2000, Data de Publicação: 11/10/2000) (grifei)

A esse respeito destaco aresto da jurisprudência pátria:

“CIVIL, PROCESSO CIVIL E COMERCIAL. APELAÇÃO.
EXECUÇÃO DE CHEQUES NÃO COMPENSADOS PORQUE SUSTADOS EM RAZÃO DE FURTO.
EMBARGOS DO DEVEDOR. INOPONIBILIDADE DE EXCEÇÕES PESSOAIS CONTRA O TERCEIRO DE BOA-FÉ. 1. Embargos do devedor, em execução promovida por portador de cheques que foram devolvidos pela instituição financeira sacada, por motivo de furto. 2. Se os cheques, supostamente furtados, circularam mediante endosso, por meio de assinaturas que não foram contestadas, reputa-se devida a execução lastreada em título certo, líquido e exigível, promovida pela endossatária de boa fé. 2.1.
Em razão do princípio da autonomia, que caracteriza os títulos de crédito, o portador da cártula pode exercer o direito nele inscrito, independentemente das outras obrigações que o antecederam. ademais, por força do subprincípio da inoponibilidade de exceções pessoais contra o terceiro de boa-fé, o devedor não pode opor ao endossatário de boa-fé as exceções que teria relativamente ao endossante.
2.2. "quem for demandado por obrigação resultante de cheque não pode opor ao portador exceções fundadas em relações pessoais com o emitente, ou com os portadores anteriores, salvo se o portador o adquiriu conscientemente em detrimento do devedor." (art. 25 lei do cheque). 3. (...) 5. apelação conhecida e improvida." (ACÓRDÃO N.697027, 20120111001803APC, RELATORA SIMONE LUCINDO, 1ª TURMA CÍVEL, DJE 30/07/2013, P. 80). 5. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-DF - APC: 20120111001764 DF 0027886-82.2012.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 12/02/2014, 5ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2014 . Pág.: 298) (grifei)"

Assim, na ausência de vícios a serem sanados, os embargos de declaração devem ser rejeitados.

De outro lado, não cabe ao órgão julgador manifestar sobre a aplicabilidade ou incidência de todos os artigos de lei ou argumentos citados pela parte ao longo da lide, sendo necessário, apenas, que a decisão seja clara ao manifestar os motivos pelos quais restou adotada determinada solução.

Cabe reforçar que o Colegiado não está compelido a rebater todos os argumentos exarados pelas partes, inclusive quando resultam refutados de forma implícita por incompatibilidade com aqueles contidos na decisão hostilizada, os quais restaram considerados aptos e suficientes para a solução da demanda.

Veja a jurisprudência:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DECLARATÓRIOS EM RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE MERO PREQUESTIONAMENTO. INADMISSIBILIDADE, SE O ACÓRDÃO EMBARGADO NÃO ESTIVER EIVADO DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. I- Esta Corte já decidiu que não se prestam os embargos declaratórios para 'forçar' a admissibilidade de recurso extraordinário, desde que não se tenha constatado omissão na decisão embargada. II- Embargos declaratórios rejeitados.” (STJ. EARESP 728234/DF. Rel. Min. Felix Fischer. 5ª Turma. J. em: 07.03.2006).

“PROCESSO CIVIL E TRIBUTÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535, II, DO CPC. INOCORRÊNCIA. PRESCRIÇÃO. TESE NÃO SUBMETIDA À APRECIAÇÃO DA CORTE RECORRIDA. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO C. STF. ART. 138 DO CTN. ALEGAÇÃO DE RECOLHIMENTO PARCIAL. SÚMULA 07/STJ. I - A pretexto de supostas omissões no julgado, a Embargante pretende, em verdade, rediscutir questões que foram devidamente enfrentadas, sendo certo que os Embargos de Declaração não possuem tal finalidade. II - Restou assentado no aresto embargado que inexistiu, na hipótese, a alegada violação ao art. 535, II, do CPC, porquanto o extenso voto condutor do aresto recorrido cuidou de toda matéria pertinente à lide, apenas não o fazendo do modo como desejava a Recorrente, sendo certo que o mero inconformismo não gera ofensa ao referido dispositivo. III - Outrossim, a tese referente à prescrição não foi submetida à apreciação da Corte a quo, razão pela qual o recurso especial demonstra, no ponto, manifesta ausência de prequestionamento, a atrair a aplicação das Súmulas 282 e 356 do C. STF. IV – [...]. V - Embargos de Declaração rejeitados.” (STJ. EARESP 727410/SP. Rel. Min. Francisco Falcão. 1ª Turma. J. em: 07.03.2006).

Outro não é o entendimento deste e. Tribunal,
in verbis
:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO NÃO VERIFICADA – PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão confirma a decisão recorrida, enfrentando integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC, art. 535), merece rejeição os embargos de declaração interpostos para simples prequestionamento da matéria no interesse da estratégia recursal.” (TJMT. Embargos de Declaração nº 83582/2013, Des. João Ferreira Filho. 1ª Câmara Cível. J. em: 04.02.2014 – Dje: 10.02.2014).

Conclui-se, portanto, que a matéria foi apreciada na oportunidade do acórdão recorrido, permitindo às partes, se assim desejarem, a interposição futura de recursos dirigidos às Cortes Superiores de Justiça.

Cumpre destacar, ainda, que a jurisprudência firmada no c. Superior Tribunal de Justiça, é no sentido de que os embargos declaratórios, ainda que opostos com o objetivo de prequestionamento para viabilizar a abertura da via extraordinária, não podem ser acolhidos quando inexistentes vícios que reclamem correção.

Por fim, considerando que a matéria alegada já foi alvo de análise nestes embargos e na apelação cível,
advirto a parte embargante de que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação das sanções previstas no Código de Processo Civil, referentes à protelação do feito e à litigância de má-fé
.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso de embargos de declaração apresentado e o
REJEITO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/08/2023